Tribunal: TJPA
Processo: 0058906-71.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14920 - Atraso na Entrega do Imóvel
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058906-71.2015.8.14.0040

APELANTE: WELTON DE ABREU COSTA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. LIMITAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL E PARCELADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por comprador de loteamento em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual com restituição integral das quantias pagas e indenização por danos morais. O autor alegou a abusividade da retenção de valores superiores a 25% do montante pago, bem como da devolução parcelada e sem correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cláusula contratual que prevê a retenção de valores pagos em percentual superior a 25% é abusiva;
(ii) estabelecer se a recusa na restituição integral dos valores pagos e a devolução parcelada sem correção monetária configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV) estabelece a nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor. A retenção excessiva dos valores pagos pelo comprador caracteriza enriquecimento sem causa e afronta o princípio do equilíbrio contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa como razoável a retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo comprador em casos de rescisão contratual por sua iniciativa. Percentuais superiores configuram cláusula abusiva e devem ser limitados.

A devolução dos valores pagos deve ocorrer com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, nos termos da Súmula 543 do STJ, sob pena de prejuízo ao consumidor.

O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de violação aos direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso concreto, a conduta da vendedora, embora desfavorável ao consumidor, não causou constrangimento público ou abalo psicológico severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê retenção de valores pagos pelo comprador em percentual superior a 25% é abusiva e deve ser limitada a esse patamar.

Os valores pagos devem ser devolvidos com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.

O mero inadimplemento contratual, sem prova de violação aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1673120/ES, Rel. Min. Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Quarta Turma, j. 13.06.2022; Súmula 543/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
WELTON DE ABREU COSTA
em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias pagas e indenização por danos morais, que tramitou perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante.

Na petição inicial, o apelante alegou que adquiriu um lote da empresa apelada NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, tendo efetuado o pagamento de parcelas do contrato. Contudo, ao solicitar a rescisão, a apelada se recusou a restituir integralmente os valores pagos, propondo a devolução de montante inferior, parcelado e sem correção monetária.

A sentença recorrida fundamentou-se na validade das cláusulas contratuais que estabeleciam critérios para a rescisão e devolução de valores, concluindo que não houve prática abusiva por parte da apelada. Além disso, entendeu não haver dano moral a ser indenizado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) A nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem retenção excessiva de valores pagos, violando o Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, do CDC);

(ii) A ilegalidade da devolução parcelada e sem correção monetária, afrontando o princípio do equilíbrio contratual e o dever de boa-fé objetiva;

(iii) O direito à restituição integral dos valores pagos, com base na teoria do enriquecimento sem causa;

(iv) A ocorrência de dano moral, diante da postura abusiva da apelada, que prolongou indevidamente a solução da controvérsia e causou abalo emocional ao apelante.

Dessa forma, o apelante requer a reforma integral da sentença, para que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas, determinada a devolução integral e imediata dos valores pagos, devidamente corrigidos, bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que:

(i) O contrato celebrado foi livremente assinado pelo apelante, sendo plenamente válido e vinculante;

(ii) As cláusulas de retenção parcial dos valores pagos estão em conformidade com a jurisprudência, que permite a retenção de percentual razoável em casos de rescisão por iniciativa do comprador;

(iii) Não há dano moral, pois a rescisão contratual é uma situação ordinária nas relações negociais, não configurando abalo extrapatrimonial indenizável.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II - Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à
validade das cláusulas contratuais que preveem a retenção parcial de valores em caso de rescisão e à possibilidade de indenização por danos morais
.

I – Da validade das cláusulas contratuais e da devolução dos valores pagos

No caso em exame, restou incontroverso que o apelante celebrou contrato de compra e venda de lote com a apelada, tendo pago
R$ 24.287,73
a título de parcelas do preço. Ao solicitar a rescisão contratual, foi-lhe oferecida a devolução de
R$ 15.508,42
, parceladamente e sem correção monetária.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece que cláusulas contratuais abusivas são
nulas de pleno direito
, nos termos do art. 51, IV:

"São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade."

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a retenção de valores pelo vendedor não pode ser excessiva, sob pena de configurar enriquecimento sem causa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. Na hipótese, a modificação do percentual fixado na origem demandaria a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1673120 ES 2020/0050419-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Diante disso,
a cláusula que prevê a retenção de valores acima de 25% do montante pago pelo comprador deve ser considerada abusiva
.

Assim,
determina-se a devolução de 75% dos valores pagos pelo apelante
, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso, nos termos da Súmula 543 do STJ:

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

II – Do dano moral

O dano moral, por sua vez, exige prova de violação a direitos da personalidade. O mero inadimplemento contratual
não configura, por si só, dano moral indenizável
, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

No caso concreto, embora a conduta da apelada tenha sido desfavorável ao consumidor, não restou demonstrado abalo psicológico severo ou constrangimento público, de modo que não se justifica a indenização por dano moral.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para:

Declarar nula a cláusula contratual que previa retenção excessiva dos valores pagos
;

Determinar a restituição de 75% dos valores pagos pelo apelante
, corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

Manter a sentença no tocante à inexistência de danos morais indenizáveis
;

Condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 01/04/2025